Tribunal: TJSP
Processo: 1117386-30.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Apelação. Produção antecipada de provas. Não caracterização de pretensão resistida. Necessidade de atendimento a determinados requisitos para aferição do interesse de agir, nos termos do REsp 1349453/MS, julgado sob o rito de recursos repetitivos, para efeito do art. 1.040 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973). Ausência de requisitos de verificação concomitante. Falta de interesse de agir

Ementa:
Apelação. Produção antecipada de provas. Não caracterização de pretensão resistida. Necessidade de atendimento a determinados requisitos para aferição do interesse de agir, nos termos do REsp 1349453/MS, julgado sob o rito de recursos repetitivos, para efeito do art. 1.040 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973). Ausência de requisitos de verificação concomitante. Falta de interesse de agir verificada. Extinção do processo sem resolução do mérito. Sentença de procedência reformada. Recurso prejudicado.